Tribunal: STF
Processo: Inq 396
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-21
Data de publicação: 1989-09-21

Ementa:
- IMPUTAÇÃO DE OFENSA DESFERIDA, FORA DO RECINTO DAS SESSÕES, POR
DEPUTADO FEDERAL, A HONRA DE SENADOR, EM RAZÃO DE ENTRAVE QUE
ESTARIA SENDO OPOSTO, PELO ÚLTIMO, A TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI.
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE MATERIAL (INVIOLABILIDADE), CONFERIDA
PELO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DADA A VINCULAÇÃO EXISTENTE,
NO CASO CONCRETO, ENTRE O DISCURSO QUESTIONADO E A ATIVIDADE
PARLAMENTAR DO REPRESENTADO.
PUNIBILIDADE QUE SE JULGA EXTINTA, EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE (ABOLITIO CRIMINIS).